Tribunal: TJSP
Processo: 1007648-48.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DE VALOR APÓS A SUA QUITAÇÃO – PURGAÇÃO DA MORA OCORRIDA EM SEDE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO.
- Restando evidente que houve violação ao princípio da dialeticidade, imperioso se faz o não conhecimento do recurso no que toca ao pedido de declaração de inexigibilidade do

Ementa:
APELAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DE VALOR APÓS A SUA QUITAÇÃO – PURGAÇÃO DA MORA OCORRIDA EM SEDE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO.
- Restando evidente que houve violação ao princípio da dialeticidade, imperioso se faz o não conhecimento do recurso no que toca ao pedido de declaração de inexigibilidade do débito.
- Claro que a ora apelante era parte na ação de busca e apreensão na qual houve o reconhecimento da purgação da mora, condição essa que a legitima para figurar no polo passivo da presente demanda decorrente da negativação do nome do consumidor por dívida já quitada.
- Evidente o dano moral suportado pelo consumidor, que teve que ajuizar demanda para ver declarada a inexigibilidade de débito que já havia sido quitado.
- Embora seja desconhecida a efetiva dada da negativação do débito, mas levando em consideração o caráter preventivo/punitivo da indenização por danos morais, de rigor a manutenção do valor da indenização fixada pelos danos morais sofridos em cinco mil reais a qual se mostra compatível ao dano suportado.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.